Tribunal: TJDFT
Processo: 0005176-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECORRER EM LIBERDADE. PERDIMENTO DE BENS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, confissão extrajudicial do réu, laudo pericial e relatório de análise de mídia apreendida, é firme no sentido de que os réus praticaram o crime de tráfico de substâncias entorpecentes.

2. Correta a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 quando apreendidas 10,120kg (dez quilos e cento e vinte gramas) de cocaína.

3. Não há que se falar em afastamento da reincidência por bis in idem ou dupla punição pelo mesmo fato pois aquele que reitera na prática delitiva demanda maior censura na aplicação da pena (entendimento debatido e consolidado no Recurso Extraordinário 453.000/STF).

4. Inviável a aplicação do §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 quando o réu é reincidente.

5. Correto o regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada e da reincidência dos réus, nos termos do artigo 33, §2o, “a”, do Código Penal.

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

7. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime fechado e não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.

8. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins".

9. Recursos conhecidos e desprovidos.